Tribunal: STJ
Processo: 0137430-53.2008.8.09.0174
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2497046 - GO(2023/0395093-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIZ GOVEIA
ADVOGADO
: EULER DE OLIVEIRA ALVES DE SOUZA FILHO - DF029230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. MERA TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS E DE EMENTAS. RECORRIBILIDADE INFUNDADA.
ABUSO DO DIREITO DE RECURSO RECONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ausência da juntada do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia
do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; (ii) a
citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência
(inclusive em mídia eletrônica) no qual eles se achem publicados; (iii)
a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores,
indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica estabelecida
nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno do
STJ.
4. A mera transcrição de ementas ou de trechos dos acórdãos tidos
por paradigmas, sem a juntada do respectivo documento oficial, com
relatório, voto, ementa e certidão de julgamento, não satisfaz a
exigência legal e regimental para a admissão dos embargos de
divergência.
5. O abuso do direito ao recurso caracterizado pela recorribilidade
vazia e infundada, exige do órgão julgador a determinação de baixa
imediata dos autos, com certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6 . Agravo regimental não provido, com determinação de baixa dos
autos e certificação do trânsito em julgado pela Coordenadoria.
Documento eletrônico VDA54066571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cc8104ca-ab41-485f-9a96-eb1a191ac8bf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: cc8104ca-ab41-485f-9a96-eb1a191ac8bf

AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2497046 - GO (2023/0395093-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO LUIZ GOVEIA
ADVOGADO
: EULER DE OLIVEIRA ALVES DE SOUZA FILHO - DF029230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. MERA TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS E DE EMENTAS. RECORRIBILIDADE INFUNDADA.
ABUSO DO DIREITO DE RECURSO RECONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ausência da juntada do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas e a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do dissídio interpretativo autorizador do manejo de
embargos de divergência reclama: (i) a juntada de certidão ou cópia do
inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; (ii) a citação do
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia
eletrônica) no qual eles se achem publicados; (iii) a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a
respectiva fonte. Cuida-se de regra técnica estabelecida nos artigos
1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno do STJ.
4. A mera transcrição de ementas ou de trechos dos acórdãos tidos por
paradigmas, sem a juntada do respectivo documento oficial, com
relatório, voto, ementa e certidão de julgamento, não satisfaz a
exigência legal e regimental para a admissão dos embargos de
divergência.
Documento eletrônico VDA53768405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:12
Código de Controle do Documento: ae7017b0-3ca3-4d11-aced-d3c53a15f797

5. O abuso do direito ao recurso caracterizado pela recorribilidade vazia
e infundada, exige do órgão julgador a determinação de baixa imediata
dos autos, com certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6 . Agravo regimental não provido, com determinação de baixa dos
autos e certificação do trânsito em julgado pela Coordenadoria.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão unipessoal do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente embargos de
divergência opostos pelo agravante, por ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos
tidos por paradigmas.
Afirma que, nos embargos de divergência (fls. 2.078-2.134), foram cumpridos,
em sua integralidade, os requisitos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC, e 266, § 4o, do RIST.
Sustenta ter juntado o inteiro teor dos acórdãos paradigmas, com relatório,
ementa, voto, certidões de julgamento e de publicação, e que, por isso, não se justificaria
o indeferimento liminar (fls. 2167).
Argumenta, ademais, que indicou, como repositório oficial e credenciado, a
Revista Eletrônica da Jurisprudência do STJ, nos termos do
o, I, da Instrução
art. 3
Normativa STJ n. 1/2017, e que, diversamente do consignado na decisão agravada, não
se valeu de mera menção a Diário de Justiça, tendo apontado os links eletrônicos de
acesso direto aos acórdãos paradigmas (fls. 2168-2169), com referência às fls. 2.111-
2.112; 2.112; 2.114; 2.118; 2.124; e 2.127.
É o relatório.
VOTO
2. Consoante bem assinalado pela Presidência, a comprovação do dissídio
interpretativo autorizador do manejo de embargos de divergência reclama: (i) a juntada
de certidão ou cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; ou (ii) a
citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência (inclusive em mídia
eletrônica) no qual eles se achem publicados; ou (iii) a reprodução de julgado disponível
na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte. Cuida-se de regra
técnica estabelecida nos artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do Regimento Interno
do STJ.
Nessa perspectiva, "a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
Documento eletrônico VDA53768405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:12
Código de Controle do Documento: ae7017b0-3ca3-4d11-aced-d3c53a15f797

ou internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a
ementa do acórdão" (AgRg nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.000.424/PB,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
28/11/2022)
No caso em exame, o recorrente apenas transcreveu, na própria peça
recursal, as ementas e os trechos dos acórdãos tidos por paradigmas, sem a juntada do
respectivo documento oficial, com relatório, voto, ementa e certidão de julgamento, o que
não satisfaz a exigência legal e regimental para a admissão dos embargos de
divergência.
A despeito da irresignação do ora agravante, é certo que a inobservância
desse requisito configura vício substancial insanável (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS)
, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
A bem da verdade, as razões do agravo regimental sugerem propósito
meramente protelatório a impedir o trânsito em julgado das condenações criminais
sofridas pelo réu e, quem sabe, buscar o reconhecimento da prescrição.
Consoante já decidiu a eg. Corte Especial, “a recorribilidade vazia, infundada,
como
, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
in casu
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito
aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
próprio cânone da ampla defesa” (EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
AREsp n. 1.366.977/PE,
julgado em
DJe de
.
16/10/2019,
30/10/2019)
Veja-se que o caso subjacente trata de crime doloso contra a vida praticado
pelo embargante contra o próprio irmão em setembro de 2002, com condenação pelo
Tribunal do Júri em novembro de 2019 a uma pena de 13 anos de reclusão. Ou seja, há
mais de 23 anos a sociedade, a comunidade local e a família da vítima esperam a
adequada resposta penal ao crime em questão, o que só ocorrerá com o início do
cumprimento da pena imposta.
É hora, portanto, de a lei penal alcançar o recorrente.
Assim, é o caso de baixa dos autos à origem, com certificação antecipada de
trânsito em julgado, independentemente de outras providências a serem tomadas (EDcl
nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1.112.715/ MT, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJe
HC n. 88.500/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA
6/12/2010;
TURMA, DJe
.
18/12/2009)
3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental e determino a
imediata baixa dos autos à origem, independentemente da eventual interposição de outro
recurso, devendo a Coordenadoria da Corte Especial certificar o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA53768405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:12
Código de Controle do Documento: ae7017b0-3ca3-4d11-aced-d3c53a15f797

É como voto.
Documento eletrônico VDA53768405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:12
Código de Controle do Documento: ae7017b0-3ca3-4d11-aced-d3c53a15f797

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.497.046 / GO
Número Registro: 2023/0395093-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01374305320088090174
13743053
1374305320088090174
200801374302
200891374302
201700971360
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO LUIZ GOVEIA
ADVOGADO
: EULER DE OLIVEIRA ALVES DE SOUZA FILHO - DF029230
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO LUIZ GOVEIA
ADVOGADO : EULER DE OLIVEIRA ALVES DE SOUZA FILHO - DF029230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54053830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: d12d0afd-226e-4dfc-b6b2-0942338ce1a6

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: d12d0afd-226e-4dfc-b6b2-0942338ce1a6